Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Pretende a embargante, em sede de embargos, a rediscussão do mérito da decisão do recurso.
2. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de adequação do decisum à tese da embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.